Tribunal: TJDFT
Processo: 0727729-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante BRADESCO SAUDE S/A, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade do recurso interposto. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601